Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704202-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE AGRAVADO: COLEGIO CERTO LTDA - EPP, WESLEY FERREIRA GOMES DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntado o recurso especial noticiado no ID 25232079, dando ensejo, assim, à preclusão para a ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010